Tribunal: TJDFT
Processo: 0728284-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e julgou improcedente o pedido de condenação do recorrido no pagamento de indenização por danos morais em razão dos fatos relatados na inicial.
II. A parte embargante alega a existência de omissão, uma vez que o acórdão embargado não teria observado adequadamente o contexto fático em que as ofensas foram proferidas.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não configura omissão.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. Para tanto, o acórdão expressamente elucidou que “XI. Embora a recorrida alegue fazer jus à reparação por danos morais em decorrência dos eventos descritos, há provas contundentes de que os desentendimentos entre as partes são frequentes e bastante acentuados. XII. Com efeito, a extensa documentação constante dos autos permite concluir que a relação entre os genitores é marcada por intensa animosidade: há registros de ocorrência recíprocos, notícia de possível alienação parental e, inclusive, houve repercussão da conturbada dinâmica na seara penal. XIII. Assim, consistindo a conduta do recorrente em retorsão imediata ao comportamento paradoxal da recorrida, há de se afastar os danos morais reconhecidos na origem”. Ao contrário do afirmado pela recorrente, foi observado adequadamente o contexto dos fatos trazidos para julgamento. No entanto, por identificar a beligerância contínua e recíproca entre as partes, afastou-se a pretensão de condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.